Tribunal: CARF
Processo: 10907.001629/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001629/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO CARVALHO FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE
RECEITA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Contudo, a dedução das despesas registradas em livro-caixa não pode ser
superior às receitas da respectiva atividade, devendo somente ser acatadas as
deduções pleiteadas, no limite das comprovações realizadas, urgindo a
manutenção do lançamento no particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à glosa das despesas escrituradas no
livro-caixa, no valor de R$ 14.129,83, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001629/2009-63
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001629/2009-63

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 23.596,98, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 14.129,83, por
ter declarado despesas em valor superior ao total dos rendimentos recebidos, e da omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 33.217,08,
tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.244,28 sobre os rendimentos omitidos, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 11.776,12 (fls. 67/71).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-24.679, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 81/85):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF de fls. 67/71, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, para a exigência de R$ 11.776,12
de imposto suplementar, R$ 8.832,09 de multa de ofício de 75%, e acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal - fls. 68/69, refere-
se à consideração de que houve dedução indevida de despesas de livro Caixa, no
valor de R$ 14.129,83, e omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 33.217,08, com IRRF de R$ 1.244,28.
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 28/08/2009, a
impugnação de fl. 01, instruída com os documentos de fls. 07/62, onde solicita o
restabelecimento da dedução das despesas do livro Caixa, no valor de R$
14.129,83, por serem despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos; aduz ter justificado
anteriormente que o seu faturamento como autônomo era baixo, em face do grande
número de inadimplentes, entretanto, o custo de manutenção do consultório é alto;
quanto à omissão de rendimentos apurada concorda expressamente com a infração
apontada.

Acórdão de Primeira Instância

Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, considerou não
impugnada a exigência relativa à omissão de rendimentos apurada, e julgou improcedente
impugnação apresentada, em relação à dedução indevida de despesas de livro-caixa, mantendo-
se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 14/12/2009 (fls. 88), o contribuinte, em 11/01/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/97), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – RETROSPECTO DOS FATOS
II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001629/2009-63

II.1 – DA REFORMA DA R. DECISÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE
CONCORDÂNCIA DO RECORRENTE COM A INFRAÇÃO IMPOSTA
No ano de 2007, quando do êxito de uma ação judicial, o recorrente recebeu
indenização da CEF, no importe de R$ 33.217,08, tendo sido descontado o IRRF, razão
pela qual entendeu que nada deveria declarar à RFB.
Desta forma, não há que se falar em concordância com a autuação aplicada ao
recorrente e muito menos que referida matéria não foi impugnada, pois, em que pese o
contrassenso da frase aplicada pelo recorrente de que de fato percebera referidos
valores, tal afirmação de forma alguma significa concordância com a omissão.
Desta forma, não há que se falar em concordância com a autuação aplicada ao
recorrente e muito menos que referida matéria não foi impugnada, pois, em que pese o
contrassenso da frase aplicada pelo recorrente de que de fato percebera referidos
valores, tal afirmação de forma alguma significa concordância com a omissão.
II.2 – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DA EVIDENTE NECESSIDADE DA
NÃO COBRANÇA DE IMPOSTO SUPLEMENTAR E MULTA DE OFÍCIO DE 75%
OU AO MENOS SUA REDUÇÃO
Alega que, se houve omissão por parte do recorrente, de forma alguma a mesma foi de
má-fé em que visaria se locupletar às custas do Fisco, pelo contrário, se não apresentou
tais valores em sua DAA foi por mero desconhecimento do fato.
Salienta-se que ao se aplicar o percentual da multa em 75%, não se está respeitando
qualquer proporcionalidade, pois tal fato está em total desproporção com a conduta do
recorrente que em momento algum agiu com má-fé. Certo está que o valor da
penalidade, além de ser desproporcional, não obedece qualquer critério de
razoabilidade.
Por outro lado, em não sendo este o entendimento, requer-se a reforma da r. decisão
para que haja a redução da penalidade para 20%. Sucessivamente, em não sendo este o
entendimento, requer-se a redução da multa para 50%.
II.3 – DA INCIDÊNCIA DUPLA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA – EVIDENTE
BIS IN IDEM
A infração imposta ao recorrente não merece prosperar, na medida em que o imposto
que ora se cobra já foi devidamente recolhido, no valor de R$ 1.244,28, não sendo o
caso de nova tributação. Configurado está o bis in idem, pois está-se diante da cobrança
de imposto de renda sobre um rendimento que já foi devidamente tributado.
II.4 – DA CORRETA DEDUÇÃO DE DESPESAS CONSTANTES DO LIVRO
CAIXA
Alega que todas as despesas relacionadas no livro-caixa devem sim ser dedutíveis, pois
estão diretamente relacionadas à atividade desenvolvida pelo recorrente, sendo,
portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 98/99.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001629/2009-63

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória, de fato, não houve
manifestação acerca da omissão de rendimentos apurada e sobre o IRRF retido sobre os valores
omitidos, ou mesmo qualquer insurgência sobre a multa de ofício aplicada no lançamento,
limitando-se apenas em contestar a dedução indevida de despesas lançadas no livro-caixa.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação às aludidas
matérias, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do
lançamento em relação aos pontos ora incontroversos, nos exatos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos apurada e
sobre as demais matérias correlatas suscitadas, por se tratar de inovação recursal, uma vez que
não foram objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução das despesas lançadas no livro-caixa – Da ausência parcial de
comprovação dos rendimentos recebidos:
Insurge-se, o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve a
glosa das despesas escrituradas em livro-caixa, no valor de R$ 14.129,83, sob o fundamento de
que este valor é superior aos rendimentos do trabalho não assalariado recebidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 81/85) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 67/71), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida em
relação a glosa das despesas em litígio, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 84/85), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
Conforme se depreende dos autos, o interessado pleiteou dedução a título de livro Caixa
no montante de R$ 23.373,17, dos quais foram acolhidos R$ 9.243,34, ou seja, em
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001629/2009-63

montante superior aos rendimentos do trabalho não assalariado, no caso, R$
5.800,00, conforme declaração de ajuste anual (fls. 63/64), e extrato da DIRF à fl. 79,
contrariando a legislação pertinente que, expressamente, veda a dedução de
despesas excedente às receitas da respectiva atividade.
Nesse contexto, nenhuma dedução adicional poderia ser restabelecida, mesmo que
despesas hábeis e idôneas em montante superior estivessem devidamente
comprovadas, o que não é o caso, pois, mesmo que se considerasse os documentos de
fls. 16/20, 40/45 e 47/61, como referentes ao endereço profissional do litigante, tais
documentos somariam apenas R$ 7.000,84, ou seja, em valor inferior ao acolhido de R$
9.243,34 e, ainda, em quase sua totalidade não apresentam autenticação ou outra
comprovação do efetivo pagamento e, assim, sequer poderiam ser aceitos.
Os demais documentos, referentes à conta telefônica fixa instalada na Av. Cel. José
Lobo, 433 - bloco C e móvel (fls. 21/39, 46 e 62), presume-se tratar de seu endereço
residencial e, desse modo, seriam indedutíveis na declaração de ajuste anual.
De outra parte, incumbe dizer que não compete ao fisco arcar com o ônus dos alegados
custos de manutenção da fonte produtora, porquanto são de exclusiva responsabilidade
do interessado, cabendo-lhe, por conseguinte, o ônus de custear os prejuízos porventura
havidos em sua atividade profissional.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
escriturados no livro-caixa, correta é atuação fiscal acompanhada das penalidades cabíveis, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso somente em relação a
glosa das despesas escrituradas no livro-caixa, no valor de R$ 14.129,83, e na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as
alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006, exercício
2007.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital